Tribunal: TJBA
Processo: 0512074-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512074-21.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDIVALDO CONCEICAO SILVA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Gratificação pela participação em operações especiais (GPOE). Adicional pela prestação de serviços extraordinários (APSE). Bis in idem. Impossibilidade de cumulação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Legitimidade passiva do Município de Salvador. Inexistência. Pagamento de horas extras não cumuladas. Possibilidade. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidor da Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rito comum nº 0512074-21.2017.8.05.0001, que objetivava o pagamento cumulativo da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) e do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), além de indenização por danos existenciais. O autor também pleiteava a reinclusão do Município de Salvador no polo passivo da demanda.; II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a legitimidade passiva do Município de Salvador; (iii) definir a possibilidade de cumulação entre GPOE e APSE; e (iv) apurar a existência de direito ao recebimento de valores a título de APSE quando não concomitante com a percepção da GPOE; III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do CPC, é válido quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento do julgador, não configurando cerceamento de defesa; 4. A TRANSALVADOR, por possuir autonomia administrativa, financeira e orçamentária, é parte legítima exclusiva para responder às demandas relativas a seus servidores, sendo indevida a reinclusão do Município de Salvador no polo passivo da ação; 5. A cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) configura indevido bis in idem, por possuírem idêntico fato gerador — o labor extraordinário — e a mesma natureza propter laborem; 6. É devido o pagamento do APSE ao servidor quando comprovado o labor além da jornada ordinária, desde que não haja, no mesmo período, percepção da GPOE, observando-se os requisitos legais e o limite de jornada estabelecido no art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991; 7. A inexistência de comprovação do desrespeito ao intervalo interjornada e de danos à esfera pessoal do servidor inviabiliza o reconhecimento de danos existenciais; 8. A apuração dos valores devidos será feita em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, com correção monetária pelo IPCA-E a contar do inadimplemento e juros moratórios a partir da citação, incidindo a Taxa Selic a partir de 09/12/2021; 10. Diante da sucumbência recíproca, as custas e honorários serão rateadas, ficando suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça; IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido em parte para determinar que a Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR proceda ao pagamento, em favor do servidor/apelante, das parcelas relativas ao Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, previsto no art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, desde que não tenha havido, no mesmo período, o recebimento da Gratificação por Participação em Operações Especiais – GPOE, e desde que comprovada a convocação do servidor para labor além da jornada ordinária ou especial de trabalho. Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, observando-se a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data do inadimplemento, bem assim de juros de mora a partir da citação, conforme o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a Taxa Selic. Mantida a sentença de primeiro grau em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0512074-21.2017.8.05.0001, em que é apelante EDIVALDO CONCEICAO SILVA e apelados MUNICIPIO DE SALVADOR e SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.